Tribunal: TJDFT
Processo: 0709701-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PREJUÍZO EVIDENTE. PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA (LEI No 9.099/95, ART. 13, § 1o).
I. É certo que a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
II. Ocorre que, não obstante os interesses antagônicos das partes e a distinção entre as funções da autoridade estatal, a nova sistemática processual civil acena para o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, Art. 6o). E, nessa linha de raciocínio, compete especificamente ao Magistrado, como sujeito do processo, entre outros deveres, os de esclarecimento (CPC, Art. 357, § 3o), de diálogo (CPC, Art. 9o e X), de prevenção (CPC, Art. 321) e de auxílio (CPC, Art. 373, § 1o).
III. Nesse passo, a parte consumidora teria solicitado a suspensão dos serviços de telefonia fixa e de “internet” em 23.5.2017. A despeito disso, teria sido cobrada pelos serviços nos meses de junho a setembro de 2017, bem como realizado os respectivos pagamentos, mediante débito automático. Por não lograr à suspensão dos serviços, cancelou seu cartão de crédito com vistas a cessar as futuras cobranças. Ademais, teria sido, ainda, “negativada” em cadastros de restrição ao crédito. E, em razão disso, pugna a condenação da requerida à indenização por danos materiais, além da compensação por danos morais.
IV. Lado outro, a empresa justifica a “negativação” da consumidora em razão do inadimplemento nos meses de outubro e novembro de 2017. Assevera que não seria possível produzir prova negativa de fato inexistente, na medida em que a requerente não teria realizado nenhum pedido de suspensão dos serviços.
V. Sucede, porém, que não consta específica intimação da parte consumidora a se manifestar sobre a conflitante tese defensiva a possibilitar o exercício do contraditório e, se o caso, a complementação probatória.
VI. Nessa toada, urge a específica intimação da requerente para réplica ou a designação de audiência de instrução e julgamento à elucidação dos fatos, uma vez que há indícios de que somente o estabelecimento de efetivo contraditório (inclusive com adequação da produção dos meios de prova às necessidades do conflito, tudo com vistas a conferir maior efetividade à tutela do direito – CPC, Art. 139, VI) poderia dirimir a questão.
VII. Patente o prejuízo processual, é de se declarar nulo o processo a partir da sentença, de forma a permitir a complementação argumentativa e probatória de parte a parte, inclusive, se for o caso, mediante audiência, a critério do douto juízo sentenciante.
VIII. Acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.